Tribunal: TJMT
Processo: 1036033-31.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036033-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES E SILVA - CPF: 009.455.401-32 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
º. 1036033-31.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria José Moraes e Silva.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta bancária da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro,
ante a falta de comprovação da má-fé ou dolo, logo a restituição se dará de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
º. 1036033-31.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria José Moraes e Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral interposta por Maria José Moraes e Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar o requerido ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, o pagamento de dano material no valor de R$ 441,60 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), submetido aos efeitos da repetição de indébito, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo
“
a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada pela parte autora não atendida pelo réu caracteriza a ausência de conflito e, portanto, a pretensão deduzida em Juízo carece de requisito essencial para sua válida constituição
”.

No mérito, aduz a comprovação do contrato firmado entre as partes e inexistência de defeito na prestação do serviço. Defende a inaplicabilidade da restituição em dobro, que
somente será possível em casos de utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor, situações essas que denotam a má-fé por parte de quem cobra, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera a inexistência de dano moral, visto que tudo não passou de aborrecimento não atingindo a honra ou imagem da autora. Subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
195151684
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
º. 1036033-31.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria José Moraes e Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria José Moraes da Silva move ação de indenização por dano material e moral em face do Banco Bradesco S.A., alegando
que no mês 05/2021 o banco réu efetivou um empréstimo consignado na sua conta bancária no importe de R$ 1.790,73, parcelado em 84 meses no valor mensal de R$ 44,16 referente ao contrato nº 816252272, sendo este contrato o motivo da presente lide, visto que segundo a autora a mesma não autorizou esse empréstimo.

Salienta ainda que a parte autora não utilizou os valores em comento, razão pela qual os depositou em petição apartada e posterior, bem como que, até o momento do ajuizamento da ação, teriam sido descontadas 05 (cinco) parcelas, resultando num montante de R$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta centavos), informando ainda que tentou resolver tal litígio em contato com a requerida, conforme id. 68078373 – 1º grau, e por meio do site “Reclame Aqui”.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e,
condenou a instituição bancária demandada ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e restituição por dano material submetido aos efeitos da repetição de indébito, isto é, dobrando o valor pago indevidamente, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 195151676).

Dessa decisão, o Banco Bradesco recorre.

A presente lide versa sobre contrato bancário, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo que não ocorreu requerimento administrativo ou mesmo reclamação apresentada pela parte autora.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
” (negritei).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. ”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).”

(RAC n. 1000778-92.2022.8.11.0003, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.11.2022 - negritei)

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar/reclamar previamente o problema/questão à instituição financeira ou solicitar a reparação pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Ademais, desse destacar que a apresentação da contestação pela requerido, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a
autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou em sua conta bancária empréstimo no valor de
R$ 1.790,73 (um mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos), a ser pago em trato sucessivo de 84 (oitenta e quatro) vezes de R$ 44,16 (quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), não tendo contado com aceite ou solicitação da requerente.

O banco apelante insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a conduta praticada pela instituição financeira foi regular e houve a comprovação do contrato firmado entre as partes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular quanto a inexistência de relação jurídica contratual, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente contrato de empréstimo consignado n.
816252272.

Isso porque,
o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser o responsável na concessão de empréstimo consignado, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide. Desse modo, caberia ao ora recorrente comprovar os atos modificativos e extintivios do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada do contrato assinado ou gravação de áudio da contratação ou qualquer outro documento que de fato prove a existência da relação jurídica e do débito existente, o que
in casu
, não ocorreu.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“(...)
Isso porque, incumbia ao requerido comprovar nos autos que os fatos por ele alegados em contestação, como a existência do contrato de empréstimo realizado entre os litigantes, o que culminaria com a comprovação da legalidade dos descontos feitos em folha de pagamento da aposentadoria da reclamante.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerido, o mesmo não os comprovou. Ademais, de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas por ele apenas ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que de fato havia o referido contrato de empréstimo autorizador do desconto mensal de R$ 44,16 (quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) da aposentadoria da litigante
”

(id. 19551676 - negritei)

Assim,
correta a decisão que reconheceu inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, razão assiste ao apelante, n
ão obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos e não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(RAC n.
1000672-83.2019.8.11.0085
, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte do banco, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé da instituição bancária com relação à cobrança, logo a repetição deve ser de forma simples.

De modo que
comporta reforma a sentença para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples
.

Por outro lado, o apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial da sua conta bancária.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3ª Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Diante disso, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, há razão para reformar a sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
afastar a restituição em dobro e condenação em dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para excluir o dano moral e repetição de indébito em dobro e

por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista a autora ser beneficiário da assistência judiciária.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024